Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Prestação de serviços odontológicos. Desfazimento do negócio com devolução do preço. Demora. Ajuizamento ação judicial. Mero aborrecimento. Danos morais indenizáveis inexistentes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais em que a autora narra que contratou prestação de serviços odontológicos com a ré em 12/07/2024 pelo preço de R$ 5.480,00 pagos via cartão de crédito. No entanto, após consultar outro profissional que a desaconselhou os procedimentos anteriormente contratados (por serem invasivos e desnecessários), contatou a ré em 17/07/2024 e solicitou o cancelamento do negócio com a devolução da quantia.
2. Ante a postura da ré em se recusar a devolver a integralidade do preço, dada a aplicação de multa contratual de 20%, a autora ajuizou esta ação.
3. Juntamente com a contestação a ré depositou judicial e voluntariamente a quantia de R$ 5.006,85, solicitando que tal quantia correspondente ao valor pretendido, abatido 10% a título de multa, fosse aceito para a rescisão contratual, além de pugnar pela improcedência da reparação por danos morais.
4. A sentença extinguiu parcialmente o processo sem julgamento de mérito, com espeque no art. 485, VI, do CPC, em relação aos pedidos de rescisão e restituição de quantia e, em relação aos pleitos indenizatório, julgou parcialmente procedente para condenar a ré a pagar R$ 1.000,00. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
6. Assiste razão à recorrente. Muito embora se reconheça que a situação vivenciada pela autora seja desagradável, trata-se de circunstância própria da vida em sociedade e sem altitude suficiente para justificar o tipo de reparação pretendida.
7. Ademais, também não é o caso de aplicação da teoria do desvio produtivo, pelo fato da consumidora ter que lançar mão de ação judicial para assegurar seu direito. A aplicação da teoria do Desvio Produtivo pressupõe a demonstração de que o consumidor tenha comprometido grande parte do tempo de sua vida útil para a solução do problema a que não deu causa, o que não restou efetivamente evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.